Tribunal: TJMT
Processo: 0019127-27.2014.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019127-27.2014.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO -

AÇÃO CIVIL PÚBLICA ALMEJANDO A REGULARIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFERECIDOS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ -

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. “
Quando a Administração Pública, de maneira injustificada, é omissa em efetivar as políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais para a promoção da dignidade humana, a interferência do Poder Judiciário é perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica violada, razão pela qual não há ofensa ao princípio da Separação dos Poderes. Recurso não provido. Sentença ratificada.” (N.U 0021949-86.2014.8.11.0041, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/09/2015, Publicado no DJE 06/10/2015)

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Ação Civil Pública e Ação Popular, nos autos da Ação Civil Pública nº 19127-27.2014.811.0041, que julgou procedente a pretensão do Ministério Público em desfavor do Município de Cuiabá, com o objetivo de impor obrigação de sanar as irregularidades de assistência social – CRAS e CREAS.

Não houve recurso voluntário.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Perreira, opinou pela ratificação da sentença.

É o relatório.

VOTO

A sentença sob reexame merece ser mantida.

O Ministério Público de Mato Grosso ajuizou a presente Ação Civil Pública para cumprimento de Obrigação de Fazer, pretendo que o Município de Cuiabá seja compelido a “sanar as irregularidades encontradas nas unidades de assistência social da Capital, quais sejam, nos CRAS – Centro de Referência de Assistência Social e nos CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social, a fim de assegurar condições adequadas em estrutura física, em recursos humanos, em mobília e em material necessário para a prestação do serviço de assistência social e psicológica a seus usuários”. (
sic
Id 2526478)

Exsurge dos autos que o Juízo a quo indeferiu o pedido liminar, e no mérito julgou procedente o pedido determinando que o Município requerido sanasse as irregularidades apontadas na exordial.

Com efeito, diante da omissão comprovado do Poder Público, em violação a direito consagrado na Constituição Federal – direito à assistência pública (art. 23 da CF), mostrou-se devidamente necessário o ajuizamento da presente ação civil pública, para que o Município de Cuiabá organizasse e aprimorasse os serviços de proteção social básica, contribuindo para a consolidação do Sistema Único de Assistência Social, para prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidades e riscos sociais, por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, e da ampliação do acesso a os direitos de cidadania.

De sorte que, é essencial a manutenção adequada do Centro de Referência de Assistência Social e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, para ofertar serviços e ações, além da função territorial da rede de assistência social básica, para promover a organização e a articulação das unidades a ele referenciadas e o gerenciamento dos processos nele envolvidos.

O CRAS também é necessário, pois atua como a principal porta de entrada do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), sendo responsável pela organização e oferta de serviços da Proteção Social Básica nas áreas de vulnerabilidade e risco social e, o seu principal serviço ofertado é o de Proteção e Atendimento Integral à Família PAIF.

Assim, de acordo com as diretrizes para o funcionamento adequado do CRAS, para que cumpra sua função dentro do Sistema Único da Assistência Social, o Ministério Público requereu as adequações necessárias para o devido funcionamento dos CRAS no Município de Cuiabá, conforme requerido pelo
parquet.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER DO MUNICIPIO – NECESSIDADE DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DENTRO DE PADRÕES DE ATENDIMENTO RECOMENDADOS DE POSTO DE SAÚDE - COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO - há que se confirmar a sentença que observou dentro do devido processo previsto em lei a obrigação de fazer que o município atue de modo a promover o atendimento em posto de saúde nos padrões recomendados. (TJ-MT 10018463620178110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 16/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/08/2021)

Assim, necessária a perseguição da devida prestação de assistência pública, objeto da ação de base, conforme comprovado nos autos.

Por tais razões e fundamentos,
ratifico
a sentença sob reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022